Tribunal: TJES
Processo: 5001169-08.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-08.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEATRIZ FALQUETO RODRIGUES e outros (2)
RECORRIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001169-08.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: BEATRIZ FALQUETO RODRIGUES; EMILY SCARPATI e T4F ENTRETENIMENTO S.A.

RECORRIDO
: BEATRIZ FALQUETO RODRIGUES; EMILY SCARPATI e T4F ENTRETENIMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADIAMENTO DE SHOW MUSICAL POR CONDIÇÕES CLIMÁTICAS. ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTENTE CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DAMO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL AO CASO CONTRETO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adote-se o relatório: “
Em sua inicial (ID nº 37041735), alega a parte autora: a) que compraram 2 (dois) ingressos “Cadeira Superior Oeste” para o segundo show da “The Eras Tour” no Brasil; c) que o evento aconteceria no Estádio Nilton Santos (“Engenhão”), no Rio de Janeiro/RJ, em 18.11.2023, mas foi adiado; d) que a abertura do show aconteceria às 19h00, mas o comunicado sobre o adiamento foi dado depois das 18h00 do mesmo dia, quando as autoras já se encontravam dentro do estádio; e) que o show foi adiado para 20/11/2023, mas as autoras não conseguiram assisti-lo, pois não conseguiram se reorganizar para estender a diária no Airbnb que alugaram; f) que o fato é que esse adiamento tardio, ocorreu devido a falhas no serviço prestado pela ré, e que o mesmo gerou danos materiais e morais. Devido a isto, ingressou com a presente ação, requerendo indenização material e moral.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais e da quantia de R$ 2.178,17 (dois mil, cento e setenta e oito reais e dezessete centavos), a título de danos materiais. Inconformados, ambos os litigantes interpuseram recurso inominado. Pretendem os autores/recorrente a majoração do
quantum
indenizatório, em contrapartida, pretende o réu/recorrente a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia consiste em determinar se houve falha na prestação do serviço por parte da ré e se o adiamento do evento caracteriza fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o réu/recorrente defende a inexistência de responsabilidade pelo ocorrido, alegando que o adiamento do show decorreu de força maior, em razão das altas temperaturas registradas no estado do Rio de Janeiro à época dos fatos. Pois bem. Quando a este tópico, cito as convicções externadas pelo Juízo de origem:
“Vê-se, ainda, não ser ponto controvertido que, na data aprazada para o evento, pouco tempo antes do horário previsto para o seu início, o show foi cancelado, haja vista alguns problemas que ocorreram na sua organização, além da incidência de altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro naquele fim de semana, cujos fatores, somados, teriam ocasionado, inclusive, a morte de uma fã da apontada cantora no dia anterior, sendo tal fato, ainda, noticiado nacionalmente, sendo assim, de conhecimento público. [...] Diante disso, constata-se que a requerida reagendou o show daquela data para o dia 20/11/2023, segunda-feira, o que impossibilitou o comparecimento das requerentes, precisando retornar ao Espírito Santo na data previamente agendada para tanto. [...] Sem embargo disso, vê-se que a ré sustenta que o reagendamento do evento para 02 (dois) dias após a data originalmente prevista decorreu de condições climáticas desfavoráveis, o que caracterizaria fortuito externo. [...] Entrementes, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação em âmbito nacional, e demonstrado nos autos pela autora, as altas temperaturas na cidade do Rio de Janeiro-RJ não forma (
sic.
), por si só, a causa determinante do adiamento do evento, mas sim a falta de estrutura na sua organização, hábil a permitir o cumprimento de regras estabelecidas pelas autoridades competentes, após o falecimento de uma fã no dia anterior, tais como fornecimento de água ao público, dentre outras medidas.[...] Logo, não se vislumbra a presença de situação capaz de afastar a responsabilidade da demandada, uma vez que se está diante de fortuito interno, tratando-se, pois, de risco do empreendimento.”

6.

Com base nessas convicções, coaduno com as fundamentações do Juízo sentenciante, no sentido de que a ré efetivamente falhou na prestação do serviço, sendo que não logrou em comprovar a existência de excludente de responsabilidade, devendo, assim, responder pela reparação dos danos causados à consumidora.

7. Em relação aos danos morais, entendo que o montante arbitrado na origem mostra-se proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, bem como está dentro dos limites fixados por esta turma recursal em casos análogos, inclusive aqueles relacionados ao mesmo evento. Assim sendo, deve ser mantido o patamar fixado em sentença, eis que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Observo, com isso, que a indenização material comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pela Requerente, não havendo fundamento para sua alteração ou para o acolhimento do pedido de improcedência. Acerto do ato sentencial.

IV - DISPOSITIVO

8.
RECURSOS

CONHECIDOS
e
DESPROVIDOS
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se os recorrentes ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, em relação às autoras BEATRIZ FALQUETO RODRIGUES e EMILY SCARPATI, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça às Recorrentes na origem (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)